Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Apelação cível. Indenizatória. Dano causado a terceiro por ato de notário. Competência. Justiça do DF. Ilegitimidade passiva. RE 842.846, Tema 777. Reconhecimento de firma por autenticidade em contrato de cessão de direitos de imóvel. Perícia que concluiu pela falsificação grosseira da assinatura. Dano material comprovado. Dano moral configurado. Quantum: a falha na prestação de serviço do tabelião causou dano moral cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00.